Tribunal: TCU
Processo: 006.652/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Atos de aposentadorias em favor de Angela Maria Xavier Julio; Eimar Bazilio Vaz Filho; Maria de Fatima da Silva; Oliverio Aparecido de Barcelos; Raimunda Alves Moreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria em favor de Maria de Fatima da Silva, Oliverio Aparecido de Barcelos, Raimunda Alves Moreira, Ângela Maria Xavier Julio e Eimar Bazilio Vaz Filho, emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, ora apreciados para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU. c/c art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023: 9.1 negar registro aos atos de aposentadoria em favor de Maria de Fatima da Silva (e-Pessoal 100281/2022), Oliverio Aparecido de Barcelos (e-Pessoal 100306/2022), Raimunda Alves Moreira (e-Pessoal 51740/2023), Ângela Maria Xavier Júlio (e-Pessoal 74761/2023) e Eimar Bazilio Vaz Filho (e-Pessoal 78356/2023); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a correção da forma de cálculo dos proventos dos interessados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.